Tribunal: STF
Processo: Rcl 81595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Syl Indústria de Máquinas Comércio Importação e Exportação Ltda em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020304-23.2022.5.04.0451), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante, entende, que há decisão reclamada expressamente afronta a decisão exarada pelo STF quando do julgamento do RE nº 590415 julgado ainda no ano de 2015 e a constitucionalidade da autonomia da vontade insculpida no artigo 7º, inciso XXVI da CF.



    [...]



    Bem como, a decisão no Recurso Extraordinário nº 590.415, pelo Superior Tribunal Federal:



    [...]



    Entende ainda a Reclamante que a decisão “ex ofício” de descaracterizar o regime de compensação sem pedido do interessado é EXTRA PETITA, posto que o Reclamante em sua inicial não requereu a anulação do regime de compensação em decorrência de ser atividade insalubre.



    [...]



    Entendimentos ratificados e julgados em recurso repetitivo no tema 1046 ARE nº 1.121.633, constando expressamente do voto do Ministro Gilmar Mendes:



    [...]



    Trata-se, portanto, de direito disponível, sujeito à autonomia de vontade coletiva expressa mediante acordo e convenção coletiva. Ao não reconhecer a validade do acordo coletivo, na parte em que trata do pagamento das horas in intinere, o Tribunal de origem viola o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. 



    Portanto, o acórdão proferido está expressamente violando o disposto no inciso XIII, do artigo 7º, da CF, que prevê a “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”, o que é recepcionado pelo §2º, do artigo 59 da CLT, bem como violou o inciso XXVI, do art. 7º, da CF, que prevê o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.”



    Ao final, requer a “procedência da presente Reclamação, com a anulação da decisão da Justiça do Trabalho e a reafirmação da autoridade da tese firmada no Tema 1046 da Repercussão Geral do STF, reconhecendo-se a autonomia das convenções coletivas de regular direitos disponíveis”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Recurso de Revista interposto pela parte ora Reclamante, não foi admitido, sob o fundamento de que estava deserto, conforme se infere dos seguintes fundamentos da decisão proferida pelo Juízo Reclamado:



    “A parte recorrente, mesmo intimada, não apresentou comprovante de pagamento referente à guia de depósito recursal no prazo assinalado.



    Registre-se, em relação à apólice de id 1322c17, que embora a reclamada tenha apresentado seguro garantia, com o preenchimento de diversos requisitos do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT. nº 1, de 16 de outubro de 2019, deixou de apresentar comprovação de registro da apólice na SUSEP e certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP, consoante determina o art. 5, II e III do Ato”.



    Essa decisão foi mentida no julgamento de recurso sucessivamente interpostos, nos termos da ementa do acórdão que apreciou o Agravo em Agravo de Instrumento:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE À SUSEP NO PRAZO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DO RECURSO EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DO ATO CONJUNTO TST. CSJT. CGJT N.º 1 DE 16/10/2019. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que compete ao recorrente, no prazo alusivo ao recurso, apresentar a certidão de regularidade da seguradora na SUSEP, nos termos do que determinam os incisos II e III do artigo 5º do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1, de 16/10/2019. Além disso, é igualmente pacífico o entendimento de que não é obrigatória a concessão de prazo para a correção do vício, na forma do art. 1.007, § 2º, do CPC c/c a Orientação Jurisprudencial 140 da SBDI-1 do TST. Dessa forma, constatado pelo Regional que a reclamada não apresentou, no momento processual oportuno, a referida certidão, não há como afastar a deserção do recurso de revista, nos termos do § 11 do artigo 899 da CLT. Agravo conhecido e não provido.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente